Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

3. Devidamente comprovado nos autos que o sentenciado ingressou no estabelecimento prisional com entorpecentes (maconha e cocaína), a fim de revendê-los, não há falar em absolvição, desclassificação da conduta para consumo pessoal, tampouco na aplicação do recente Tema no 506, do STF.

4. Revisão Criminal improcedente.